Tribunal: CARF
Processo: 10166.757369/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.757369/2020-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.999 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
JOAO PEREIRA VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime a Prefeitura Municipal de
Almeirim a informar os valores de rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte no ano-
calendário de 2018, bem respectivas deduções de Imposto de Renda Retido na Fonte e de
Contribuição Previdenciária Oficial.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do exercício
de 2019 decorrente de omissão de rendimentos do trabalho, dedução indevida de previdência
oficial e compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (e-fls. 27 e 32).
O lançamento foi parcialmente impugnado (e-fls. 7 e 8), sendo que a matéria
incontroversa foi apartada, e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls. 46 a 51).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 59 a 67) em que se arguiu que o
comprovante de rendimentos apresentado junto à impugnação é prova suficiente dos valores
recebidos e retidos do contribuinte pela Prefeitura Municipal de Almeirim, a despeito de a fonte
pagadora não haver apresentado Dirf.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.757369/2020-19
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.757369/2020-19

É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A lide está adstrita às glosas das deduções de Contribuição Previdenciária Oficial
e de Imposto de Renda Retido na Fonte incidentes sobre os valores pagos ao recorrente pela
Prefeitura Municipal de Almeirim. A controvérsia reside em se admitir, como prova suficiente
das deduções, os documentos apresentados pelo recorrente, quais sejam, os fac-símiles de um
informe de rendimentos e de uma tela de computador com alegadas informações provenientes da
fonte pagadora. A decisão recorrida não deu fé aos documentos por não conterem assinatura e
nenhuma outra prova foi apresentada.
Consta da decisão recorrida (e-fl. 49) que a fonte pagadora não apresentou
Declaração de Imposto de Renda na Fonte (Dirf) com os valores pagos e deduzidos do
contribuinte em 2018, daí a dúvida razoável da Autoridade Lançadora e do colegiado
antecedente que não puderam comparar as informações apresentadas pelo contribuinte com
nenhum outro registro oficial independente. Mas essa dúvida pode facilmente ser dirimida com
uma prosaica diligência junto à fonte pagadora para que confirme os valores pagos e retidos do
recorrente.
Recomenda-se, outrossim, ao critério da autoridade preparadora, que sejam
tomadas providências para que a fonte pagadora cumpra com a obrigação acessória pendente, se
for o caso.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
intime a Prefeitura Municipal de Almeirim a informar os valores de rendimentos tributáveis
pagos ao contribuinte no ano-calendário de 2018, bem respectivas deduções de Imposto de
Renda Retido na Fonte e de Contribuição Previdenciária Oficial.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 76
DF CARF MF
Original